Tribunal: TJDFT
Processo: 0717501-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. TEMPO ESPECIAL DE SERVIÇO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. APLICAÇÃO DA LEI 8.213/1991. TEMA 942 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a Súmula Vinculante 33 do Supremo Tribunal Federal (STF): “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”
2. Ao julgar o RE 1.014.286 (Tema 942 da repercussão geral), o STF fixou a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do trabalho prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria”.
3. Como restou comprovado que o servidor trabalhou, por vários períodos, em atividade insalubre ou perigosa antes da EC 103/2019, é possível que esse tempo em atividade especial seja convertido em tempo de serviço comum. Constatado que o autor comprovou mais de cinco anos em atividade insalubre ou perigosa, o tempo de serviço prestado em tais atividades deve ser convertido em tempo comum mediante aplicação do fator multiplicador de 1,40, nos termos do art. 70 do Decreto 3.048/1999.
4. Recurso conhecido e não provido.